Tribunal: TJSP
Processo: 1500702-46.2024.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade das provas produzidas, ao argumento de que teriam sido obtidas em decorrência de abordagem e busca pessoal desprovidas de fundada suspeita. Nulidade não verificada. Procedimento policial lastreado em juízo objetivo de probabilidade (justa causa)

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de nulidade das provas produzidas, ao argumento de que teriam sido obtidas em decorrência de abordagem e busca pessoal desprovidas de fundada suspeita. Nulidade não verificada. Procedimento policial lastreado em juízo objetivo de probabilidade (justa causa) acerca da suspeita de que o réu se encontrava na posse de objetos ilícitos. Preliminar afastada.
Mérito. Pretensão absolutória por insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelos policiais militares corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos. Pleito de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Destinação mercantil das drogas evidenciada. Desnecessidade de prática de atos de mercancia. Precedentes. Destinação da droga ao comércio espúrio amplamente evidenciada. Majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 caracterizada. Acusado praticava o crime de tráfico nas imediações de dois estabelecimentos educacionais e de um estabelecimento de saúde. Majorante objetiva. Condenação mantida.
Dosimetria. 1a Fase. Pena-base fixada no mínimo legal. 2a Fase. Ausentes agravantes e atenuantes. 3a Fase. Aumento da pena na fração de 1/6 pela majorante reconhecida. Inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Acervo probatório bem demonstrou que o acusado se dedicava à prática criminosa, pois já condenado em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas. Benesse que tem natureza excepcional. Regime inicial semiaberto fixado com critério, considerando o quantum de pena, a gravidade concreta do crime (equiparado a hediondo) e a habitualidade criminosa. Ausência dos requisitos legais para a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (artigos 44 e 77 do Código Penal).
Recurso desprovido.